Tribunal: TJDFT
Processo: 0729594-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729594-46.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTERIA PARKSORTE LTDA - ME, WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOTERIA PARKSORTE LTDA – ME e WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de suspensão da cobrança do parcelamento n. 5102538981, formulado pela parte executada. É o breve relato. DECIDO. A parte executada requereu a suspensão da cobrança do parcelamento n. 5102538981, com base na decisão que concedeu efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento, manejado contra a decisão de ID 156784698. A decisão proferida no bojo do agravo de instrumento noticiado nos autos (ID 164395251) teve o condão apenas de suspender esta execução fiscal até o julgamento de seu mérito, sem atingir a cobrança do parcelamento administrativo realizado pela executada. Ademais, a análise da petição de ID 158644334 dá conta de que o mesmo pedido ora apreciado foi formulado pela executada em sede de antecipação da tutela recursal, o qual foi indeferido pelo eminente relator do agravo nos seguintes (ID 164395251, pág. 7): “(...) Nesse contexto, é de rigor a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de maneira a deter o fluxo da execução fiscal sem qualquer prejuízo processual para os Agravantes, não obstante a suspensão ordenada na r. decisão agravada. É que a suspensão, tal como determinada, pode prejudicar os Agravantes na temática da prescrição intercorrente. O mesmo não se verifica, entretanto, quanto às demais providências requeridas a título de antecipação da tutela recursal. Isso porque, no julgamento da exceção de pré-executividade, não é possível dirimir questões extrajudiciais atinentes ao parcelamento administrativo do débito tributário, ao protesto, à expedição de certidão e à inscrição em cadastro de inadimplentes. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento”. (grifos nossos) Ante o exposto, resta prejudicado o pedido de suspensão da cobrança do parcelamento n. 5102538981. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento n. 0718433-39.2023.8.07.0000. Intimem-se.” Os Agravantes sustentam (i) que a decisão proferida no AGI 0718433-39.2023.8.07.0000 considerou que a suspensão da cobrança do parcelamento administrativo é uma questão extrajudicial; (ii) que no dia 06/07/2023 solicitaram à SEFAZ/DF a suspensão da cobrança do parcelamento, mas foram informados que a solicitação deveria ser requerida na execução fiscal; (iii) que o pedido não está prejudicado, pois o interesse de agir só restou configurado com a negativa de suspensão do parcelamento pela SEFAZ/DF; (iv) que somente realizaram o parcelamento para que a casa lotérica não fosse excluída do Simples Nacional nem punida pela Caixa Econômica Federal; (v) que a realização de parcelamento não impede a discussão judicial acerca dos aspectos jurídicos da obrigação tributária; (vi) que, uma vez suspensa a cobrança judicial, a cobrança administrativa deveria ser suspensa imediata e automaticamente; (vii) que já foram pagos R$ 43.489,35 de um débito quitado e prescrito; e (viii) que a parcela mensal é de mais de R$ 1.300,00, o que representa alto custo para uma microempresa. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspensão da cobrança do parcelamento n.o 5102538981 até a decisão final do AGI n.o 0718433-39.2023.8.07.0000”. Preparo recolhido (ID 49257652). É o relatório. Decido. A suspensão do parcelamento 5102538981 constitui objeto do Agravo de Instrumento 0718433-39.2023.8.07.0000, o que, em princípio, obsta que seja objeto de novo recurso. Demais disso, restou consignado na decisão proferida no Agravo de Instrumento 0718433-39.2023.8.07.0000 que a matéria supera o campo da exceção de pré-executividade, ou seja, não pode ser dirimida na execução fiscal, in verbis: “O mesmo não se verifica, entretanto, quanto às demais providências requeridas a título de antecipação da tutela recursal. Isso porque, no julgamento da exceção de pré-executividade, não é possível dirimir questões extrajudiciais atinentes ao parcelamento administrativo do débito tributário, ao protesto, à expedição de certidão e à inscrição em cadastro de inadimplentes.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator